Tribunal: TJMT
Processo: 1028230-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028230-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGADO), RIBER - KWS SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.946.067/0005-35 (TERCEIRO INTERESSADO), GDM GENETICA DO BRASIL S. A. - CNPJ: 07.007.165/0029-35 (EMBARGANTE), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE MANTEVE PENHORA DE DOIS IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – IMÓVEL CUJO VALOR HISTÓRICO SUPERA SIGNIFICATIVAMENTE O DÉBITO EXEQUENDO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO MÚLTIPLA – POSSIBILIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO POR MEIO DE UM ÚNICO BEM – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 805 E 851 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ADVERTÊNCIA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil, a execução deve ser promovida pelo meio menos gravoso ao executado, devendo o juiz, quando possível, evitar constrições que ultrapassem o necessário à satisfação do crédito.

No caso concreto, evidenciado que o valor histórico de um dos imóveis penhorados é mais do que suficiente para garantir o débito exequendo, a manutenção da constrição sobre outro bem imóvel, sem fundamentação que justifique a medida, representa violação ao referido princípio e ao art. 851 do CPC, que restringe a possibilidade de penhora múltipla a hipóteses taxativas.

Demonstrados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, revela-se cabível a reforma da decisão agravada, limitando-se a constrição ao bem de matrícula n.o 7.553.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já apreciada ou à rediscussão do mérito do acórdão.

Inexistindo omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos embargos.

Não se exige do julgador manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, conforme pacífica jurisprudência.

Advertência à parte quanto à reiteração injustificada de teses já analisadas, sujeitando-se às penalidades legais previstas no CPC, inclusive por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GDM GENÉTICA DO BRASIL S. A. contra o acórdão de ID 317863 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1028230-81.2025 proveu o recurso apresentado por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA
“confirmando a medida liminar recursal de ID 309867897 para suspender os efeitos da decisão combatida quanto à penhora dos bens, limitando-a exclusivamente ao imóvel de matrícula n.o 7.553”.

Em suas razões de ID 3232862 a embargante sustenta que o julgado baseou-se em premissa fática equivocada, incorrendo nos vícios de omissão e contradição ao art. 851, II, do CPC e fundamentações apresentadas pela embargante em sua contraminuta.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para ser suprido o vício apontado, com o desprovimento do agravo de instrumento originário.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 32509889.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, verifico que cuida-se de embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargados.

A parte embargante sustenta que o julgado baseou-se em premissa fática equivocada, incorrendo nos vícios de omissão e contradição.

Pois bem.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão e contradição do julgado suscitadas.

O acórdão embargado enfrentou, de forma fundamentada e suficiente, os aspectos centrais da controvérsia, especialmente no que se refere ao art. 851, II, do CPC e fundamentações apresentadas pela embargante em sua contraminuta

A propósito, assim consignei a respeito na decisão embargada:

“No caso dos autos, em sede de cognição sumária e não exauriente, vislumbra-se, ao menos em tese, a possibilidade de acolhimento do recurso, dada a relevância dos fundamentos expostos, notadamente no que diz respeito ao excesso na constrição judicial.

A agravante aponta que o imóvel de matrícula n.o 7.553, localizado no Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, tem valor histórico muito superior ao crédito executado, sendo suficiente à garantia do juízo. A constrição de bens em valor substancialmente superior ao da dívida contraria o princípio da menor onerosidade da execução, consagrado no art. 805 do CPC, in verbis:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

Outrossim, observa-se que a decisão agravada determinou a manutenção da penhora de mais de um imóvel, sem indicação específica da necessidade dessa medida diante do valor da dívida executada, o que pode configurar violação ao disposto no art. 851 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se:

I - a primeira for anulada;

II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente;

III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial.”

A jurisprudência deste Tribunal, inclusive, reconhece expressamente a irregularidade da penhora múltipla quando um único bem é suficiente à garantia do juízo. Cita-se, a título ilustrativo, o julgado de minha relatoria:

"Se já penhorado imóvel suficiente para garantir o adimplemento da dívida, afronta o art. 851 do CPC a realização de segunda constrição judicial sem justo motivo." (TJMT - AI: 1010441-16.2018.8.11.0000, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. 12/06/2019, 3a Câmara de Direito Privado, DJE 19/06/2019)

Dessa forma, presentes os requisitos da plausibilidade do direito invocado e do risco de lesão grave e de difícil reparação à parte executada, entendo que o caso autoriza a concessão da tutela de urgência recursal, com o fim de suspender os efeitos da decisão que determinou a manutenção da penhora dos imóveis de matrícula no 30.012 e no 7.553, limitando-a exclusivamente ao bem de matrícula no 7.553.”

Ademais, a pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, finalidade que não se compatibiliza com os estreitos limites da via eleita.

O ordenamento processual pátrio não admite o uso de embargos de declaração como sucedâneo recursal para reexame da matéria já decidida, notadamente quando não demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, ausente qualquer omissão relevante, e tendo sido enfrentados os fundamentos jurídicos suficientes à resolução da controvérsia, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento, advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025